Tribunal: TJMT
Processo: 1011208-20.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011208-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITA DEVINA DE OLIVEIRA - CPF: 283.852.411-91 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011208-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

BENEDITA DEVINA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
em fase de cumprimento de sentença nº

1001941-03.2016.8.11.0041
,

referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença

determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial.

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, asseverando que a teor do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é daquele que requereu a prova (Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes). Sendo assim, breve lançar de olhos sobre a petição de requerimento da liquidação por arbitramento demonstra que a perícia foi requerida pela parte autora, e não deferida de ofício, como constou da decisão recorrida, o que, por si só, já seria razão suficiente para que o custeio da perícia não recaísse sobre o Município de Cuiabá, que não a requereu, mas somente sobre a parte autora.

Assevera que a perícia em questão ou deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo de atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá. Portanto, considerando-se que a perícia contábil foi requerida pela parte recorrida, deve o custeio dela ser atribuído a ela, e não ao Município de Cuiabá, impondo-se, por isso, a reforma da decisão. Subsidiariamente, acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Município de Cuiabá, o que se admite apenas por amor ao debate, requer-se que seja aplicado § 1º do art. 91 do CPC, que prevê que as perícias requeridas por Ente Público sejam realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder-se-ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora
inverso
.

A liminar foi indeferida (Id. nº 8696663).

A Agravada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar em 27-8-2019, conforme certidão de ID. nº 14287488.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de me manifestar no presente feito. (Id. nº 15198958).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020